Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICÁVEL. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão envolvendo serviço de plano de saúde deve ser examinada à luz do direito consumerista, por se tratar de típica relação de consumo.
2. Não se discute a legalidade do período de carência contratual, porém, ao caso, importa lembrar que, mesmo durante o período de carência, não deve prevalecer em casos de situações emergenciais, de acordo com o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, ao estabelecer que “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.”
3. O desgaste sofrido por quem já se encontra em situação de debilidade física e psíquica configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam aqueles de ocorrência cotidiana, ensejando condenação por danos morais, suja prova é in re ipsa que em livre tradução significa ínsita na própria coisa, ou seja, prescinde da demonstração da dor, da vergonha, etc.
4. O descumprimento do contrato, em tais casos, não pode ser encarado como mero inadimplemento contratual, tendo em vista a natureza do objeto tutelado pelo contrato. Quer dizer, essa modalidade de descumprimento contratual, viola direitos da personalidade, sendo passível a indenização por danos morais.
5. No caso em tela verifico que o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável, proporcional e adequado
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.